Tribunal: TJSP
Processo: 2215101-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e omissão – Não reconhecimento – Intuito infringente – Oposição com finalidade de prequestionamento – Necessidade da observação dos limites previstos no artigo 1022, do Código de Processo Civil – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2215101-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PARKONE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE
ESTACIONAMENTOS LTDA., é embargado CONDOMÍNIO ROCHAVERÁ
CORPORATE TOWERS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2215101-64.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 41.783 – AJL
2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2215101-64.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - F. R. SANTO AMARO
EMBARGANTE: PARKONE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
EMBARGADO: CONDOMÍNIO ROCHAVERÁ CORPORATE TOWERS
VOTO No 41.783
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição e omissão

Não reconhecimento
Intuito infringente
Oposição com
finalidade
de
prequestionamento

Necessidade
da
observação dos limites previstos no artigo 1022, do Código de
Processo Civil Rejeição.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de não provimento do agravo de instrumento interposto pela embargante contra
decisão que, em sede de ação de despejo por infração contratual, na fase de
cumprimento provisório da sentença, reconheceu a validade da intimação por
hora certa da ré para desocupação do imóvel, no prazo de trinta dias.
Alega a embargante que o aresto contém omissão e
contradição a serem aclaradas. Assevera que, em cumprimento ao mandado de
despejo expedido nos autos principais, a oficiala de justiça compareceu na sede
do estacionamento, mas não localizou o representante legal da empresa e, de
plano, certificou que estaria se ocultando, informando que faria a citação por hora
certa no dia seguinte, como procedeu efetivamente. Aduz que a Turma
Julgadora, enfrentando matéria não pertinente ao recurso, validou o ato citatório,
ignorando as regras dos artigos 141, 252 e 280, do Código de Processo Civil.
Enfatiza que a oficiala de justiça não compareceu ao local ao menos em duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2215101-64.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 41.783 – AJL
3/4
oportunidades antes de proceder a citação por hora certa, fato não observado no
julgamento, nítida a afronta aos artigos suso mencionados. Afirma que era
necessária a intimação pessoal do seu representante para início da contagem do
prazo do artigo 252, Código de Processo Civil, sem o que não se pode validar a
intimação por edital. Refuta a alegação de que a oficiala bem externou os
horários das diligências e os motivos da suspeita de ocultação do seu
representante legal. Anota que não foram observados os termos dos artigos 20,
do Decreto-lei no 4.657 de 04 de setembro de 1942, e 489, § 1o, inciso II, do
Código de Processo Civil, sobretudo por conta da situação de pandemia
reconhecida até dezembro de 2020, com incentivo ao home office.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
A contradição que dá ensejo à correção via embargos de
declaração é a intestina, isto é, aquela resultante do confronto entre os termos e
proposições internas do próprio aresto e não entre o que consta do aresto e
elementos externos a ele. E da leitura atenta do aresto não se percebe
contradição que autorize a oposição dos embargos de declaração.
Omissão também não se constata, certo que foram
examinadas todas as questões submetidas a julgamento, com destaque ao
propósito protelatório da embargante para desocupação do imóvel, o que
autorizava a intimação por hora certa. Nessa óptica, não é possível reconhecer a
violação a nenhum dos dispositivos legais apontados.
Acresce que já ocorreu o despejo da embargante, como
pode ser conferido nos autos principais, tornando prejudicada, em certa medida,
a discussão em torno da validade da intimação por hora certa para desocupação
do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2215101-64.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 41.783 – AJL
4/4
Não havendo, assim, nenhuma contradição ou omissão
passíveis de serem sanadas por meio destes embargos, de rigor sua rejeição,
dado que flagrantemente extrapolam os limites traçados pelo artigo 1022, do
Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos.
SÁ DUARTE
Relator